Tribunal: TJSP
Processo: 1019031-38.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Existência de erro material quanto ao período em que as faturas de consumo serão revisadas. Irregularidade que persistiu de setembro de 2015 a dezembro de 2017. No mais, inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Embargos parcialmente acolhidos.